Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. DÍVIDAS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS DO EX-CÕNJUGE À EMBARGADA. OMISSÃO/OBSCURIDADE/ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado das questões relativas às dívidas do ex-casal e da obrigação do embargante de prestar alimentos à embargada.
3. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
4. Considerando que não houve vício de integração a resultar em alteração do julgamento não se deve atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.